Tribunal: STF
Processo: ARE 1265147
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 6, p. 1-5) assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INVASÃO DOMICILIAR – SUPOSTA VIOLAÇÃO À GARANTIA INDIVIDUAL (ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE FLAGRANTE DELITO – DILIGÊNCIA POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (INFORMATIVO STF Nº 806) – AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELA PROVAS COLACIONADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE COM ALTO TEOR DE RELEVÂNCIA E COM FÉ PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ” (eDOC 6, p. 1; grifos originais) 
    Daí o recurso extraordinário interposto pela defesa (eDOC 7, p. 1-26), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XI e LVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    A Presidência do TJ/SE não admitiu o RE e negou-lhe seguimento (eDOC 9, p. 1-2).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 11, p. 1-26).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Finalmente, porque em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, frise-se o contido no acórdão recorrido:
    “(...) 
    Acerca desse assunto, inclusive, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Informativo nº 806), o Relator Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese jurídica com Repercussão Geral, ad litteram: 
    ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados.’
    (…)
    Nesse aspecto, bem como ponderou o colega sentenciante ao analisar o tema: 
    (...) Em sede de memoriais, a Defesa sustentou a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada e, por conseguinte,a nulidade das provas. Entretanto, não merece prosperar tal alegação. 
    Nessa acepção, deve-se esclarecer que o crime de tráfico na modalidade de guarda tem natureza permanente, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo. Consequentemente, permite-se a prisão em flagrante até mesmo no período noturno, ainda que inexista mandado judicial. 
    No caso em tela, concluo que a ação efetuada pelos policiais não se revelou como uma ofensa à garantia da inviolabilidade domiciliar, uma vez que o ingresso na residência do acusado ocorreu durante o flagrante delito. 
    Frise-se que, além da expressiva quantidade de droga, foi encontrada uma balança de precisão. E, em se tratando de um crime de natureza permanente, é permitido à autoridade policial ingressar no interior da residência do agente, em qualquer horário do dia ou da noite, para fazer cessar a ação delituosa e apreender os objetos necessários à resolução do delito, não havendo a necessidade de prévia expedição de mandado de busca e apreensão. 
    Ainda sobre este ponto, enfatizo que as testemunhas Everson da Cunha Monteiro e José Edilson dos Santos Mota, na instrução, retrataram que houve autorização do ingresso por parte do acusado, de modo que o teor das declarações prestadas pela testemunha de defesa Cláudia dos Santos não é suficiente para descaracterizar e rechaçar os depoimentos prestados por Everson da Cunha Monteiro e José Edilson dos Santos Mota. Ademais, a testemunha Everson da Cunha Monteiro foi enfática ao afirmar que já haviam recebido outras denúncias anônimas anteriores sobre o réu.(...)
    Desta forma, não há como acolher a alegação da defesa , nesse ponto.” (eDOC 6, p. 33-4) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente